Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. POSSE DO BANCO. REQUERIMENTO DO JUIZ. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexistente qualquer determinação de suspensão dos feitos, onde se trata da questão posta à apreciação, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE pelo STF e nos Embargos de Divergência no REsp. 1.319.232/DF pelo STJ.
1.1. Observação dos limites em que fora proferida a decisão da Reclamação n. 34.966/RS do STJ, referindo-se tão somente à suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos autos do processo 5031885-02.2017.4.04.0000/RS em trâmite no E. Tribunal Regional Federal da 4a Região.
1.2. Pedido de suspensão do trâmite processual insubsistente.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
3. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, caput e inciso I, da Constituição Federal (Súmula n. 508/STF).
4. A petição inicial não é inepta quando dispõe de todos os requisitos descritos no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil.
4.1. O caso concreto envolve provas antigas, porém, foram colacionados pelo autor documentos que atestam a existência da dívida, podendo o magistrado determinar a produção de outras provas ou a realização de prova pericial, conforme o artigo 510 do Código de Processo Civil.
5. A produção de prova documental que ateste o valor da dívida exequenda, quando em poder do executado, pode ser requisitada pelo magistrado, sob pena de crime de desobediência, conforme o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
6. A obrigação da instituição financeira de guardar a documentação apta à viabilização do cálculo não se encontra prescrita.
6.1. Não tendo havido o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do débito.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.